Tribunal: TJDFT
Processo: 0747048-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747048-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LINCOLN LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 74904795, dos autos principais) que, nos autos da ação ordinária (Processo n.o 0703359-93.2020.8.07.0017) proposta em desfavor da BV FINANCEIRA S/A CFI, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em deferir a consignação do valor incontroverso (R$389,45) das parcelas vencidas e vincendas, além da manutenção do autor na posse do bem e a proibição da parte ré negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011). No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão-somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela. (...)” Em suas razões recursais (Id. 20908102), o autor, ora agravante, defende encontrar-se suscetível a lesões graves e de difícil reparação, diante da negativação de seu nome e a perda da posse do bem enquanto tiver sendo discutida a dívida em juízo. Afirma haver abusividade implementada pelo recorrido que autorizam a concessão da tutela antecipada. Segue aduzindo que a consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e posse do veículo. Registra não estar se eximindo da obrigação contratual e que tais requerimentos não acarretarão prejuízos ao Agravado. Discorre sobre a função social do contrato e a legislação aplicável à ação de consignação em pagamento, art. 335, do CC, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão da tutela recursal, a fim de cessar os pagamentos contratuais, abstendo o Agravado de incluir o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, além de manter o Agravante na posse do bem, recebendo o pedido de consignação para autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que a r. decisão recorrida seja reformada. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir a tutela antecipa, decorreu do entendimento no sentido de ser necessária a dilação probatória da matéria em discussão, sobretudo em razão da jurisprudência incidente sobre a matéria e a ausência do requisito da probabilidade do direito do autor. Com efeito, verifico que as teses expostas pela parte autora/agravante afigura-se de improvável acolhimento, principalmente no que tange à existência de cláusulas contratuais abusivas, que não dispensam análise mais detida e aprofundada, inviável de ser realizada em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares. Além do mais, a mera intenção de proceder ao pagamento parcial do valor disposto nas parcelas acordadas, tidas como incontroversas, não permite que sejam afastados os efeitos da mora, já que tais quantias correspondem a importância inferior àquela convencionada pelas partes em contrato. Logo, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Lado outro, também não verifico o provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado pelo autor/recorrente, vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, já que, caso fique demonstrada a abusividade dos juros, a parte requerente/agravante fará jus ao recebimento dos valores pagos a maior, mantendo-se na posse do veículo ou mesmo convertendo eventual prejuízo em perdas e danos. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar, de plano, a modificação da decisão recorrida. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora